Tribunal: TJDFT
Processo: 0012707-23.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012707-23.2013.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: BETRA TRADING S/A, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO. DECLARATÓRIA. DÉBITO FISCAL. ATUALIZAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 435/2001. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITE. SELIC. MODULAÇÃO DE EFEITOS. VALIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. CRITÉRIOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROPORCIONALIDADE NA DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1. Nos termos do acórdão prolatado pelo egrégio Conselho Especial desta Corte no julgamento da arguição de inconstitucionalidade n.o 2016.00.2.031555-3, a atualização (correção monetária e juros moratórios) dos créditos tributários do Distrito Federal deve ser limitada à Selic – índice adotado pela União para atualização de seus créditos tributários, que abarca tanto a correção monetária quanto os juros de mora –, nos meses em que o critério utilizado pela Lei Complementar Distrital n.o 435/2011 (INPC + juros de mora de 1% ao mês) a supere. 2. A base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o proveito econômico obtido nos casos de ausência de condenação, mas em que haja a possibilidade de sua mensuração, nos termos do artigo 85, §2 °, do Código de Processo Civil. 3. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve se pautar pelo exame do número e na qualidade dos pedidos formulados e da sucumbência de cada uma das partes no que tange a cada pleito no caso de sucumbência recíproca. 4. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. 5. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 502, 507 e 508, todos do CPC, uma vez que o acórdão impugnado alterou os critérios de fixação de honorários, com sua consequente majoração, sem que tenha havido alteração da sucumbência ou recurso da parte vencedora com esse objetivo, o que caracteriza reformatio in pejus. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no AREsp 1446485/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 502, 507 e 508, todos do CPC, porque “Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF)”. (AgInt no AREsp 1630011/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Quanto à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, a mesma sorte colhe o apelo especial, pois é pacífica a jurisprudência do STJ, no sentido de que “A ausência de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela alínea c do permissivo constitucional, dada a impossibilidade de demonstração da divergência jurisprudencial, que deve abranger não apenas a similitude fática, mas também a jurídica entre os casos confrontados, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente, o que não ocorreu, na hipótese” (AgInt no AREsp 1663803/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 3/9/2020). Ademais, ainda que se pudesse ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria prosseguir, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003